Tribunal: TJBA
Processo: 8000833-85.2021.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000833-85.2021.8.05.0144

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANAIR BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s): PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ANAIR BARBOSA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Indenizatória ajuizada em face do BANCO PAN S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de débito relativo a empréstimo consignado; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais; e (iii) condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A autora recorre exclusivamente para majorar a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é compatível com a gravidade da conduta ilícita do réu e com os critérios jurisprudenciais aplicáveis à inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva nas relações de consumo, e a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, sem comprovação de vínculo contratual válido, configura falha na prestação do serviço e dano moral presumido (in re ipsa), nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência pacífica do STJ.

4. A instituição financeira não comprovou a existência do débito e tampouco apresentou justificativa para a negativação, atraindo o dever de indenizar pela prática de ato ilícito.

5. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) não se mostra razoável diante da gravidade do dano, da hipervulnerabilidade da autora, da reincidência de condutas semelhantes por instituições financeiras e dos parâmetros jurisprudenciais adotados por este Tribunal.

6. É adequada a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, função pedagógica e capacidade econômica das partes.

7. Com o provimento da apelação e a consequente procedência integral da ação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de comprovação da dívida, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais in re ipsa.

2. A indenização por danos morais deve ser arbitrada considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função pedagógica da sanção e as circunstâncias do caso concreto.

3. Havendo provimento da apelação para reconhecer a procedência integral do pedido, é cabível a majoração dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 883.630/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2008, DJe 18.02.2009;

TJ-BA, APL nº 8064614-59.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Silvia Zarif, j. 20.10.2023;

TJ-SC, Apelação Cível nº 0300353-41.2019.8.24.0071, Rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 22.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000833-85.2021.8.05.0144, da Comarca de Jitaúna, onde figuram como Apelante
A
NAIR BARBOSA
DOS SANTOS
e Apelado o
B
ANCO PAN
S/A
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo para

reformar a Sentença,
tão somente, quanto ao valor da condenação em
danos morais,
majorando-os
para
R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais),
mantendo-se a sentença em seus demais termos,
nos
moldes
do
voto da Relatora.

Salvador,

11